Tribunal: TJPA
Processo: 0000788-36.2015.8.14.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6058 - Indenização Trabalhista
Data de julgamento: 2025-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000788-36.2015.8.14.0062

APELANTE: MUNICIPIO DE TUCUMA

APELADO: THIAGO SILVA ROCHA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0000788-36.2015.8.14.0062

ORIGEM: VARA ÚNICA DE TUCUMÃ

APELANTE: MUNICÍPIO DE TUCUMÃ

ADVOGADOS: ANDRÉ LUIZ BARRA VALENTE – OAB/PA 26.571 e ALANO LUIZ QUEIROZ PINHEIRO – OAB/PA 12.832

APELADO: THIAGO SILVA ROCHA

ADVOGADOS: RONALD COSTA DE CASTRO – OAB/PA 14613 e LUCIANO CORADO DOS REIS – OAB/PA 18786

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO. SALDO DE SALÁRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Apelação Cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente a Ação de Cobrança, condenando o ente municipal ao pagamento de saldo de salário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. O recorrente alegou a inexistência de débito, sustentando que o pagamento do salário de dezembro de 2012 foi efetuado, tendo o contracheque correspondente sido rubricado, por erro material, como 13º salário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não prospera a alegação de erro material, pois o contracheque apresentado como prova de quitação do salário mensal contém informações específicas de pagamento proporcional (11/12 avos), indicando se tratar efetivamente de 13º salário e não da remuneração integral do mês.

IV. DISPOSITIVO

5. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: “A alegação de erro material no preenchimento de contracheque não é suficiente para comprovar a quitação de salário mensal quando os dados do próprio documento, como o cálculo proporcional de avos, são compatíveis com a natureza de 13º salário.”

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE TUCUMÃ, objetivando a reforma da sentença (Id. 23524482) prolatada pelo Juízo da Vara Única de Tucumã, que julgou parcialmente procedente a Ação de Cobrança movida por THIAGO SILVA ROCHA, condenando o réu ao pagamento de saldo de salário referente ao mês de dezembro de 2012.

Nas razões recursais (Id. 23524484), o apelante arguiu a inaplicabilidade de verbas de natureza celetista ao servidor temporário e a regularidade do vínculo. Sustentou a inexistência de saldo de salário, visto que a remuneração do mês de dezembro de 2012 foi paga, porém o contracheque foi rubricado, por erro material, como 13º salário. Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a ação.

Sem contrarrazões.

O representante do Ministério Público, em manifestação (Id. 25529221), deixou de opinar sobre o mérito, entendendo pela desnecessidade de intervenção ministerial.

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao seu julgamento.

Cinge-se a controvérsia do recurso à existência, ou não, de saldo de salário devido ao autor, referente ao mês de dezembro de 2012.

O contrato temporário firmado entre as partes (Id. 23524313) indica a vigência de 01/02/2012 a 31/12/2012.

O réu apresentou nos autos os contracheques de outubro e novembro de 2012 (Id. 23524465) e de 13º salário, indicado como sendo o contracheque de dezembro de 2012 (Id. 23524466).

Não se mostra plausível o argumento do apelante, no sentido de que o contracheque juntado se trata do mês de dezembro e foi rubricado como 13º por erro material, visto que as informações do documento indicam especificamente que o valor pago não é um salário integral, e sim proporcional de 11/12 avos, restando claro se tratar de 13º salário.

Desse modo, não foi comprovado o pagamento do salário de dezembro.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
; deixo de majorar os honorários de sucumbência, visto que foram fixados em desfavor da parte autora/apelada.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 04/12/2025